Tribunal: STF
Processo: ARE 1578648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Tratamento médico. COVID-19. Reconhecimento da existência de força maior. Alegação da presença dos requisitos para responsabilização estatal. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.